Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-34.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-34.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENY MESSIAS VITAL - CPF: 808.938.211-87 (AGRAVADO), OSIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 779.224.171-87 (ADVOGADO), WALTER EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 495.790.881-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WALTER EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 495.790.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIGITAL SERVICOS DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 12.615.762/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção dos embargos de terceiro, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação em honorários advocatícios diante da perda superveniente do objeto; (ii) se o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado a título de honorários sucumbenciais, é adequado e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A perda superveniente do objeto decorreu de circunstância alheia à atuação voluntária do embargado, tendo havido citação e apresentação de defesa, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.
4. A fixação dos honorários no patamar de 10% observa os critérios de proporcionalidade, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC e com a jurisprudência desta Corte.
5. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, quando demonstrada resistência à pretensão inicial. 2. O percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado a título de honorários, atende aos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 1003142-34.2022.8.11.0004 opostos por
ROSENY MESSIAS VITAL
, que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando a parte embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 293878377).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a inadequação da condenação em honorários advocatícios, ausência de resistência injustificada e que a majoração da verba sucumbencial é indevida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 298624353).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos por
ROSENY MESSIAS VITAL
, que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando a parte embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 293878377).

O presente agravo interno dirige-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante, mantendo a sentença que, diante da perda superveniente do objeto, extinguiu os embargos de terceiro opostos pela agravada e, em consequência, condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A insurgência da instituição financeira se concentra em três pontos:
a)

ausência de resistência injustificada que justificasse a condenação em honorários
;
b)

inadequação da fixação da verba sucumbencial na hipótese
; e
c)

indevida majoração do percentual aplicado
.

De pronto, é necessário ressaltar que a decisão monocrática atacada
enfrentou todos esses argumentos de forma minuciosa, evidenciando a correção da fixação da verba honorária à luz da dinâmica processual observada
.

No caso concreto, a perda superveniente do objeto não decorreu de ato voluntário da parte embargada tendente a atender espontaneamente a pretensão deduzida nos embargos, mas sim de
circunstância alheia à sua atuação processual
. Antes da extinção,
o feito já se encontrava formalmente instaurado, com a citação regularmente efetivada e a defesa apresentada, o que demonstra que a parte embargante teve que acionar o Poder Judiciário e promover atos processuais para ver resguardado o direito que reputava ameaçado
.

O argumento de ausência de resistência não se sustenta diante desse panorama
. Ainda que não se tenha prolongado demasiadamente a controvérsia, é inegável que houve, no plano objetivo, contestação da pretensão deduzida, caracterizando-se a sucumbência e atraindo a incidência da regra que impõe ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios
. Não se trata, pois, de hipótese de extinção consensual ou de reconhecimento imediato do pedido, que pudesse, em tese, autorizar solução diversa.

Quanto ao percentual fixado, a decisão agravada observou proporcionalidade e razoabilidade, estabelecendo o quantum no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Trata-se de parâmetro moderado, condizente com o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o grau de zelo profissional exigido no caso, em consonância com os critérios usualmente adotados nesta Corte para hipóteses análogas.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –POSSIBILIDADE – ART. 85, § 2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
. “( ...) 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa” (Rel . Min. Raul Araújo, j. 13.02 .2019).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017613-17.2017.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (destaquei)

A insurgência recursal, nesse ponto, carece de demonstração de efetivo excesso ou inadequação, limitando-se
a expressar inconformismo genérico, sem impugnar concretamente os fundamentos que embasaram a fixação do percentual. A mera discordância subjetiva quanto ao valor arbitrado não se presta, por si só, a ensejar sua redução, sobretudo quando o montante atende aos parâmetros legais e ao contexto do processo
.

É relevante destacar, ainda, que a fixação dos honorários, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, encontra respaldo na necessidade de evitar que o ônus da prestação jurisdicional recaia injustamente sobre a parte que teve razão na causa, reconhecida ainda que de forma indireta, após a perda do objeto. A tutela jurisdicional foi provocada, o aparato judicial foi movimentado e a parte contrária teve de se defender, não havendo, portanto,
motivo para afastar a condenação
.

Nesse cenário, o agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a solidez da decisão monocrática. Ao contrário,
o que se verifica é a reiteração de fundamentos já examinados e afastados, sem acréscimo fático ou jurídico que justifique a alteração do entendimento
.

Por essas razões, entendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos, assegurando-se a coerência interna do julgado, a estabilidade da jurisprudência interna do órgão colegiado e a preservação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação, inclusive no que se refere à condenação em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025